Tribunal: TJSP
Processo: 2219806-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TENTADO - Pedido de revogação da prisão temporária - Impossibilidade - Decisão que justifica suficientemente a custódia temporária -Constrangimento ilegal não configurado ante a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito - Ordem denegada.